Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743679-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA, SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES AGRAVADO: RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDMUNDO DE MAYA VIANA e SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES, visando reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA, que revogou a adjudicação anteriormente deferida. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por violar o direito à tutela executiva, uma vez que o veículo foi o único bem localizado após diversas diligências infrutíferas ao longo de anos, tendo sido penhorado em 2016, removido ao depósito público apenas em 2023, e adjudicado em 2024, após frustradas tentativas de alienação por leilão e venda direta. Alegam que, embora o veículo esteja gravado com alienação fiduciária, o valor do saldo devedor informado pelo agente fiduciário é desproporcional ao valor de mercado do bem, o que indicaria a possibilidade de negociação com expressivos descontos. Defendem que a revogação da adjudicação e a devolução do bem ao executado representam medida desarrazoada e desproporcional, que premia condutas atentatórias à dignidade da justiça, como o ocultamento do veículo por parte do devedor, e que compromete a efetividade da execução, podendo inclusive levar à prescrição intercorrente do crédito. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de: (i) impedir a devolução do bem adjudicado; (ii) preservar os efeitos da adjudicação regularmente realizada; e (iii) autorizar, por meio de alvará judicial, que os agravantes negociem diretamente com o agente fiduciário a quitação do débito, mantendo-se a adjudicação como instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por JOSÉ EDMUNDO DE MAYA VIANA e SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES, que busca a reforma da decisão interlocutória que revogou a adjudicação anteriormente deferida. Confira-se o teor da referida decisão (ID 248985649 – autos de origem): Chamo o feito à ordem. Determinou-se a preservação da adjudicação do veículo de placa JHM2270, acolhendo-se o pedido do credor para que esclarecesse se ainda possui interesse na adjudicação e, no mesmo prazo, comprovasse o pagamento integral do contrato em curso com a instituição financeira (226755479). O exequente informou que o credor fiduciário recusou-se a tratar do assunto com seu patrono, sob a alegação de sigilo bancário, e requereu autorização judicial para que o advogado, na condição de adjudicatário do veículo, possa comparecer ao banco, obter informações sobre os valores devidos, negociar o pagamento do débito e providenciar a baixa do gravame (233675042). Relatado brevemente, decido. Melhor compulsando os autos, verifico que a alienação fiduciária impede a adjudicação do veículo de placa JHM2270. Trata-se de propriedade resolúvel pertencente à instituição financeira – terceira nos autos - como garantia de dívida cujo saldo devedor em 27/01/2025 era de R$79.929,63 (223726158). Ainda que o adjudicante pretenda negociar a dívida, nos termos do pedido 233675042, a adjudicação resta prejudicada pois a instituição financeira não assentiu expressamente com a transferência do bem, bem como porque não traria qualquer resultado útil à execução, considerando-se o saldo devedor. Por tal razão, revogo a adjudicação deferida ao 184281781. Preclusa a presente, fica, desde já, o advogado da credora, então adjudicante, intimado de que tera 15 dias para comprovar nos autos, mediante termo, a devolução do veículo ao executado. Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo provisório. (grifos no original) Analisando os autos de origem, constata-se que a decisão recorrida revogou a adjudicação anteriormente deferida referente ao veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ano 2009, modelo 2010, placa JHM2270, sob o fundamento de que a alienação fiduciária registrada em nome do Banco do Brasil S.A. impediria a transferência do bem, tornando a adjudicação inócua para fins de satisfação da execução. Determinou-se, ainda, a devolução do veículo ao executado no prazo de 15 dias. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil, o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor fiduciante apenas com a posse direta e com o direito de expectativa de readquirir o domínio pleno mediante a quitação integral da dívida garantida. Dessa forma, a propriedade plena do veículo não integra o patrimônio do executado, razão pela qual o bem não pode ser objeto de adjudicação, nos moldes dos arts. 876 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, sendo, portanto, impenhorável e, por conseguinte, inapto à adjudicação. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1 . PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). 3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1 .029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Sendo assim, não é bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1370727 SP 2018/0250207-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) (g. n.) Assim, ainda que a parte agravante sustente a desproporcionalidade do saldo devedor e a possibilidade de negociação direta com a instituição financeira, tais circunstâncias não afastam o obstáculo jurídico intransponível da ausência de titularidade do bem. A adjudicação, enquanto modalidade de expropriação judicial, pressupõe a titularidade dominial do executado sobre o bem constrito, o que manifestamente não se verifica no caso concreto, em que o veículo pertence, em propriedade resolúvel, a terceiro estranho à lide, o credor fiduciário. Embora seja digno de reconhecimento o esforço dos agravantes na busca por bens penhoráveis e o longo transcurso do cumprimento de sentença, a adjudicação de bem que não integra o patrimônio do devedor não produz resultado útil à satisfação do crédito exequendo, podendo, ademais, gerar conflito de titularidade com o credor fiduciário, cuja relação jurídica não está submetida ao feito executivo. A medida juridicamente adequada, conforme autoriza o art. 835, inciso XII, do CPC, é a penhora dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e não do bem em si. Esses direitos, de natureza patrimonial, podem eventualmente ser objeto de cessão, leilão ou adjudicação, desde que observados os limites impostos pela relação contratual com o credor fiduciário. Ressalva-se, portanto, aos agravantes, a possibilidade de requerer, ao Juízo de origem, a penhora e eventual adjudicação dos direitos do devedor sobre o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, observadas as formalidades legais pertinentes. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator